Tribunal: TJDFT
Processo: 0729672-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729672-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em face do despacho proferido por esta Relatoria de ID 39066709, o qual intimou o ora embargante para manifestar-se sobre possível interesse recursal ante o encerramento da recuperação judicial e possível inovação recursal. Intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o embargante manifestou-se no ID 39849635 destacando o conteúdo decisório do despacho, sendo cabível a oposição dos aclaratórios. É o breve relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira da cognição por falta de interesse de agir. No caso específico dos autos, a parte opõe embargos de declaração em face de despacho ordinatório proferido por esta Relatoria. Desse modo, é evidente o seu não cabimento, pois o ato impugnado é um despacho, conforme se infere do seu teor, in verbis: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703093-05.2021.8.07.0007, rejeitou a impugnação apresentada. Pretende o agravante a aplicação do Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a obrigação de pagar taxas condominiais judicialmente reconhecida; a submissão da ação ao Juízo da recuperação judicial e ao regramento da Lei de Recuperação Judicial; apontando, ainda, a ocorrência de excesso na execução; que não fora apresentada planilha na execução e o descabimento da fixação de honorários de sucumbência. Em consulta ao sistema informatizado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em especial da ação no 1016422-34.2017.8.26.0100, apura-se da decisão proferida em 2.5.2022 que a recuperação judicial da agravante já está encerrada, afastando inclusive a competência do juízo da recuperação para atos de constrição patrimonial, ao assim dispor “ 11. Fls. 258.217/258.219, 258.576/258.577, 258.644, 258.596/258.598, 259.096/259.097, 259.111. Nos termos da sentença de fls. 257.481/257.493, considerando o encerramento da recuperação judicial, a deliberação a respeito de atos de constrição do patrimônio das Recuperandas não é de competência do Juízo da recuperação judicial, devendo os credores observar o procedimento previsto nos itens I e IV da sentença de fls. 257.481/257.493 quanto ao pagamento de seus créditos e a alienação do patrimônio das Recuperandas.” A informação sobre o encerramento da recuperação judicial também consta no processo no 1093351-35.2022.8.26.0100, em decisão proferida em 6.9.2022, que assim dispôs: “Relação: 1502/2022 Teor do ato: Vistos. Tendo em vista o encerramento da recuperação judicial, habilitações e impugnações de créditos realizadas após o encerramento recuperação judicial não serão apreciadas, sendo assim, os interessados deverão pleitear o crédito pelas vias ordinárias.” Outrossim, as questões sobre o excesso na execução, a ausência de planilha e a impossibilidade de fixação de honorários não foram tratadas na impugnação rejeitada pela decisão agravada, configurando inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre o interesse no presente recurso, tendo em vista o encerramento da recuperação judicial, bem como eventual não conhecimento em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Ao discorrer sobre despachos no seu Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Humberto Theodoro Júnior ensina: (...) Despachos são as ordens judiciais dispondo sobre o andamento do processo, também denominadas ‘despachos ordinatórios ou de expediente’. Com eles não se decide incidente algum: tão-somente se impulsiona o processo. São exemplos de despachos ordinatórios: o que recebe a contestação, o que abre vista para parte, o que designa data para audiência, o que determina intimação dos peritos e testemunhas etc. É importante distinguir entre despacho e decisão, porque do primeiro não cabe recurso algum (art. 504), enquanto desta cabe sempre agravo de instrumento (art. 522). (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 208) (...) Desse modo, não obstante a jurisprudência atual oriente-se no sentido do cabimento de embargos de declaração contra decisões interlocutórias, para suplantar vícios de omissão, contradição e obscuridade, não cabe qualquer recurso, inclusive o supracitado, contra despachos cuja finalidade seja apenas dar prosseguimento ao processo. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Neste sentido ensina Fredie Didier Jr.: O conceito de interesse de agir é lógico-jurídico, e não jurídico-positivo, “exatamente porque não decorre de um específico ordenamento jurídico, não variando de acordo com as definições empregadas por cada sistema normativo, sendo, ao contrário, uniforme e constante em todos os ordenamentos. Se sua inobservância acarretará a extinção do processo sem ou com julgamento do mérito, é problema que, realmente, será disciplinado por cada ordenamento jurídico. Só que tal problema se insere no âmbito dos efeitos, das conseqüências, dos consectários da ausência do interesse de agir, não dizendo respeito ao seu conceito”. Trata-se de conceito formulado pela ciência jurídica. O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco na escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9a edição.Salvador: Editora JusPodivum, 2008, p. 187) (destaquei) Nessa senda, considerando que não cabe a oposição de embargos de declaração em face de despachos ordinatórios ou de mero expediente, tenho como ausente o interesse de agir, sendo, pois, manifestamente inadmissível o recurso em análise. A propósito, eis a dicção do art. 932 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Forte nas razões supra, tenho que a insurgência da embargante, portanto, não é cabível. Diversamente do que alega o embargante, o ato impugnado não possui qualquer conteúdo decisório, apenas limitando-se a intimar a parte sobre as análises prévias do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, retornem os autos para análise do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2022 14:52:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador